Tribunal: TCU
Processo: 025.838/2021-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-12-15
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3257/2021-TCU-Plenário Considerando que o presente processo trata de representação formulada pelo Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia (TCM-BA) sobre os indícios de irregularidade nas Tomadas de Preços 1/2017 e 3/2017 promovidas pelo Município de Sítio do Quinto - BA para a contratação de serviços de reformas em duas unidades básicas de saúde sob os valores originais contratados de R$ 129.186,47 e R$ 104.744,86, respectivamente; Considerando que o ora representante alegou, em síntese, que a falta de complexidade dos aludidos serviços de reformas não justificaria os valores contratados, além da suposta ausência de necessidade de reparos em uma das unidades básicas de saúde em função da sua recente inauguração; Considerando, todavia, que a SecexSaúde teria assinalado que a representação estaria desacompanhada dos indícios concernentes às supostas irregularidades; Considerando que, após a análise do feito, a SecexSaúde propôs o não conhecimento da presente representação, por não atender aos requisitos de admissibilidade previstos no art. 113, § 1o, da Lei n.o 8.666, de 1993, e nos arts. 235 e 237, IV, do RITCU, promovendo o subsequente arquivamento do presente processo; Considerando, portanto, que o TCU pode incorporar o parecer da unidade técnica a estas razões de decidir; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso V, alínea "a", 235, 237, inciso IV e parágrafo único, e 250, inciso I, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246, de 2011, em não conhecer da presente representação, diante dos elementos de convicção até aqui obtidos pelo TCU, além de, em sintonia com os pareceres emitidos neste processo, prolatar as providências abaixo fixadas pelo item 1.7 deste Acórdão: 1. Processo TC- Processo 025.838/2021-0 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Representante: Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia (TCM-BA). 1.2. Entidade: Município de Sítio do Quinto - BA. 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Saúde (SecexSaúde). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Providências: 1.7.1. enviar a cópia do presente Acórdão, com a cópia do parecer da unidade técnica, ao ora representante para ciência, informando que pode reformular a representação por meio da efetiva apresentação dos indícios concernentes às supostas irregularidades; e 1.7.2. arquivar o presente processo.